Tribunal: CARF
Processo: 13766.720229/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720229/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ROSANE KALLE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias
através de documentos pertinentes juntados em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação pertinente juntada aos autos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720229/2015-49
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720229/2015-49

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Dependentes e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/3, relativo ao ano-calendário
2013, exercício 2014, para formalização da redução o saldo de imposto a restituir do
valor de R$ 3.583,60 para o novo saldo de R$ 2.847,04.
As infrações apuradas pela fiscalização foram:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 450,00, conforme descrição
dos fatos abaixo colacionada:

- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.063,64, conforme abaixo:

- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 164,78, conforme
abaixo:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720229/2015-49

Inconformada com a exigência, da qual foi cientificada por via postal, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 24, em 08/05/2015, a contribuinte apresentou impugnação em
29/05/2015, fls. 02, alegando o que se segue:

Anexou aos autos documentos de fls. 05/07.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas, por meio de documentos
hábeis e idôneos e de acordo com os requisitos legais.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SEGURO DE VIDA E/OU PECÚLIO.
AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL PARA DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal para deduzir da base de cálculo do imposto
contribuições pagas a título de seguro de vida e/ou pecúlio.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
Tendo o interessado apresentado impugnação parcial, a lide fica restrita
apenas à parte impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2018 (e-fls. 44/45), o
sujeito passivo interpôs, em 26/04/2018 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos, conforme comprovante já acostado aos autos em impugnação (e-
fls. 07) e a dedução de previdência privada está ora comprovada através dos novos documentos
juntados (e-fls. 51 e ss.). Requer “... devolução dos valores glosados...”
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720229/2015-49

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi, no valor de R$164,78, e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$450,00.
Não há alegações preliminares a serem apreciadas na contenda.
As novas provas colacionadas (e-fls. 51 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Fichas Financeiras e de Comprovante de Rendimentos pagos e de retenção do Imposto de Renda
na Fonte.
Em relação ao lançamento pertinente à Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi, esclareça-se que, Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a
base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas
na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
A dedução dos valores recolhidos a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi está prevista nos seguintes comandos normativos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.532, de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004) (grifos acrescidos).
Portanto, a dedução desse tipo de despesa fica condicionada: a que as
contribuições sejam destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social; ao limite legal de 12% do total dos rendimentos incluídos na base de cálculo
do imposto; e ao recolhimento da contribuição para o regime geral de previdência social, ou,
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720229/2015-49

quando for o caso, para Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Diante do ora anexado Comprovante de Rendimentos pagos e de retenção do
Imposto de Renda na Fonte do ano calendário 2013 (e-fls. 53), claro está que o valor de
R$164,78 foi apontado no campo 3, item 03, pela fonte pagadora, como “Contribuição à
Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI”, o que
atende aos condicionantes apontados para sua dedução e que indicam a possibilidade de
afastamento da glosa a tal título.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em que pesem todas as considerações em relação ao acatamento da prova
apresentada neste quesito (recibo de e-fls. 07), verifique-se, ipsis litteris, o motivo ensejador do
lançamento em Notificação de Lançamento (e-fls. 21):
MARCELO ALVES FARDIM - no documento apresentado não consta informação do
registro em um conselho de classe, não sendo possível identificar se o emitente exerce
legalmente uma das profissões listadas no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda.
Na prova apreciada e apresentada já em sede impugnatória pode ser claramente
verificado o CRO do Cirurgião Oral e Maxilo Facial Dr. Marcelo Alves Fardim, o que
pertinentemente possibilita o afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$450,00.
Aponte-se por fim que, O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720229/2015-49

Receita Federal do Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF), e não calcular
eventuais diferenças a pagar ou a restituir sobre Declaração de Ajuste Anual dos interessados.
Esta cabe à Unidade Jurisdicionante da RFB apropriada, no momento da implementação do
presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 61
DF CARF MF
Original